Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600458-92.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600458-92.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600458-
92.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as contas de Neneu José Artigas, relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato deverá recolher o valor de R$ R$ 27.050,94
(vinte e sete mil, cinquenta reais e noventa e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 17§ 9º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente
Neneu José Artigas, que concorreu ao cargo eletivo de prefeito pelo Partido União Brasil no
município de Rio Branco do Sul, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, houve repasse de verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
pelo candidato à prefeito ao candidato à vereador, pertencente a um partido diferente. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NENEU JOSE ARTIGAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742579
26/09/2025
18:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44742579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.452

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600458-
92.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
AO CARGO DE PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
A VEREADOR. PARTIDOS DIVERSOS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO
PÚBLICO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de
prefeito em face da sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições
2024, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador de outros
partidos enseja o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos não pertencentes à mesma legenda, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do art. 17, § 2º e § 2º-A.

Num. 44742579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31
III.II. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR assenta que a única possibilidade de
transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, recebidos por candidatos a cargos majoritários para candidatos a cargos
proporcionais, reserva-se à hipótese de pertencerem aos mesmos partidos
políticos.
III.III. O valor relativo às doações estimáveis do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, realizadas em desacordo com o disposto
no art. 17, § 2º e § 2º-A da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, por expressa disposição do art. 17, § 9º, da mencionada
resolução.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe nº 060508917, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 26/06/2024.
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023.
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060033355, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE de 03/07/2025.
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE de 16/12/2024.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 17, §8º; Lei n. 9.504/97; Resolução TSE n.
23.607/2019, arts. 17, §§1º, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º, 79, §1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44742579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas, candidato não eleito
ao cargo de prefeito de Rio Branco do Sul, em face da sentença proferida pelo juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas
relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$ 27.050,94 ao Tesouro
Nacional, em virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) a aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC foi destinada ao custeio de serviços
advocatícios relacionados à defesa e à regularização jurídica da campanha, com
objetivo de atender ao interesse coletivo dos candidatos vinculados à coligação
mencionada; b) todos os candidatos beneficiários de recursos financeiros ou
estimáveis foram devidamente integrados à coligação, não havendo transferência a
partidos ou a candidatos não coligados, seja dentro ou fora da circunscrição eleitoral;
c) por ter a Justiça Eleitoral empreendido o real e o efetivo controle sobre a
integralidade das contas apresentadas, com a máxima transparência, é injustificável a
condenação de recolhimento do valor de R$ 27.050,94 ao Tesouro Nacional.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para afastar a
determinação de recolhimento de valor (ID 44677051).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que o custeio de serviços contábeis e advocatícios de
candidatos de partido diverso viola o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
impondo-se o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44709853).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS DE
OUTROS PARTIDOS

Num. 44742579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão expressas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem
a lógica da distribuição de recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do
pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 alterou o art. 17, § 1º, da Constituição Federal,
passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais.
Diante da alteração constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais
podem receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros candidatos à

Num. 44742579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31
majoritária ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 7214, confirmou esse entendimento,
destacando que a coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre
candidatos de partidos diferentes na eleição proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no
sentido de que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA: DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO PROVENIENTE DE CANDIDATOS CONCORRENTES POR
FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO FINANCIADO COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A APROVAÇÃO
DAS CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a
partidos não coligados na disputa para o mesmo cargo na circunscrição contraria
o disposto no § 2º do art. 17 da Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das
contas é a medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades
identificadas comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha
eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão,
Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO

Num. 44742579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)

Esta egrégia Corte Eleitoral entende no mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL.
FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às
Eleições Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 1.301,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do
pagamento de honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos
do FEFC provenientes do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º,

Num. 44742579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de
recursos do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e
(ii) estabelecer se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas
com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados
na eleição proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que
indireta, configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a
circulação de recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse
repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de
contas de doador e donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a
transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada a requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e
percentual da irregularidade. No caso, o valor envolvido (R$ 1.301,22) representa
percentual acima de 10% das despesas de campanha, inviabilizando a aprovação
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos
configura recebimento de fonte vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento de despesas eleitorais com recursos do
FEFC deve ser registrado tanto na prestação de contas do doador quanto do
donatário, sob pena de comprometer a transparência e fiscalização dos gastos.
3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a
irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de
10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º
e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº

Num. 44742579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31
060516051, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl
nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Na hipótese dos autos, o recorrente Neneu José Artigas, filiado ao Partido União
Brasil, realizou doações estimadas de serviços advocatícios e contábeis, bem como de
materiais de campanha, no valor de R$ 27.050,94, proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, a candidatos do Movimento Democrático
Brasileiro e a candidatos do Democracia Cristã.
Como visto, é vedada a doação de recursos por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
O repasse é proibido, reitere-se, ainda que se trate de material conjunto de campanha,
como no caso declarado nos autos, nos termos do entendimento desta egrégia Corte:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024,
contra sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que
desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos
de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação
conjunta do material de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso,
com fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos

Num. 44742579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31
diversos está prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com fundamento na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições
proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições
constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e
caracteriza recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação
de restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual
elevado em relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e
AgR-REspEl nº 060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a
lisura da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente
recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados
para eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de
fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.;
[...]
RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.

A doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, feita pelo recorrente, a candidatos ao cargo de vereador, filiados a partido
diverso, constitui aplicação irregular de recursos públicos, impondo-se o recolhimento
de R$ 28.560,40 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º e art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de modo que não merece prosperar a pretensão
recursal.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44742579 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370927700000043680593
Número do documento: 25092618370927700000043680593
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:30:31

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
interposto por Neneu José Artigas.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600458-
92.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO
BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025